Tribunal: STF
Processo: Rcl 58207
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Considerando o tempo decorrido desde a prolação do acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte que deferiu medida cautelar, cumpre traçar breve retrospecto quanto ao objeto e ao andamento desta ação, bem como abordar questões incidentais suscitadas pelas partes na audiência de contextualização realizada em 15 de maio de 2025.



    A presente reclamação constitucional coletiva foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP), contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP - DEECRIM da 5ª RAJ. 



    Em sua petição inicial o reclamante alegou, em síntese, descumprimento reiterado de precedentes vinculantes desta Suprema Corte, notadamente da Súmula Vinculante 56 e do Tema 423 da Repercussão Geral, bem como da decisão proferida na Reclamação 51.888/SP, que determinou ao Juízo do DEECRIM da 5ª RAJ a implementação de medidas para a gestão da população prisional da referida região.



    Sustentou, no mesmo petitório, que a persistente afronta aos precedentes vinculantes, além de configurar desrespeito à autoridade do STF, representa também omissão constitucional, diante da inércia do Juízo reclamado frente ao quadro de superlotação carcerária e grave violação a direitos fundamentais. 



    À vista da plausibilidade dos argumentos apresentados, a Segunda Turma determinou, em sede cautelar, que o Juízo reclamado adotasse, em favor dos apenados considerados mais aptos, medidas como a saída antecipada ou a substituição da prisão por domiciliar, até que a unidade prisional atingisse ocupação inferior a 137,5% de sua capacidade (nos termos do art. 4º, §1º, da Resolução nº 05/2016 do CNPCP – eDOC 83). Além disso, já antevendo a possibilidade de eventuais desdobramentos decorrentes da natureza estrutural do litígio, o acórdão consignou expressamente “o encaminhamento dos autos ao Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos do Supremo Tribunal Federal – CADEC/STF para acompanhar o cumprimento da determinação emanada por esta Suprema Corte”.



    Após a deliberação colegiada da cautelar, a autoridade reclamada informou que a determinação da Corte teria sido integralmente atendida, pois o Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP estaria com lotação inferior ao limite fixado, contando com 865 apenados (Petição 145.600/2024 - eDOCs 90 e 91). 



    Essa afirmação, contudo, foi contestada pela parte reclamante, que, por meio de incidente processual, requereu a extensão dos efeitos da decisão cautelar em favor de todos os presos nas demais unidades da 5ª RAJ com superlotação superior a 137,5% e a reconsideração parcial da decisão liminar, a fim de ampliá-la, para vedar transferências para unidades igualmente superlotadas (Petição 14.858/2025 - eDOCs 92 e 93).



    Segundo DPESP, a diminuição do contingente carcerário não decorreu do cumprimento da decisão liminar, mas da transferência em massa de apenados a outras unidades prisionais também superlotadas. Relatou que, por meio de acompanhamento pelo site da Secretaria de Administração Penitenciária, constatou que houve rápida diminuição do número de pessoas presas no CPP de Pacaembu, após a concessão da cautelar, sem que tivesse conhecimento de um caso de deferimento de progressão antecipada ou prisão domiciliar. Acrescenta que esse fato foi comprovado pelo Ofício nº 285/2024 da SAP, que informou as movimentações de sentenciados ocorridas entre 20.07.2024 e 19.08.2024 (eDOC 93, p. 21/22).



    Considerando a divergência entre as partes quanto ao efetivo cumprimento da decisão proferida por esta Corte, determinei o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), para realização de audiência de contextualização, com o propósito de parametrizar o problema sob julgamento, densificar as variáveis que impactam a atuação do juízo reclamado e subsidiar a análise do pedido de extensão, ainda pendente de apreciação.



    A assessoria, presente na audiência de conciliação, prestou as seguintes informações: 



    “A audiência de contextualização foi realizada sob a presidência da Juíza Auxiliar do Gabinete da Presidência desta Corte, Dra. Trícia Navarro, em 15 de maio de 2025, e contou com a presença de membros da Procuradoria-Geral da República, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), Ministério da Justiça e Segurança Pública, Advocacia-Geral da União, Departamento de Monitoramento do Sistema Carcerário/CNJ, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), Procuradoria do Estado de São Paulo, Corregedoria e Advocacia do TJSP, bem como de especialistas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos (NUPEC - órgão técnico deste Supremo Tribunal Federal) e da Juíza de Direito do DEECRIM da 5ª RAJ do Estado de São Paulo (Termo de audiência - eDOC 119). 



    Durante a oitiva, restou evidenciada a persistente divergência entre as partes quanto à interpretação do conteúdo da decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte. 



    Inicialmente, a parte reclamante sustentou que a 5ª RAJ ainda não realiza a gestão de vagas prisionais conforme os parâmetros estabelecidos no Tema 423 da repercussão geral e na decisão cautelar proferida pela Segunda Turma na RCL 58207/SP. 



    Relatou que, após a concessão da liminar, a Juíza Corregedora da 5ª RAJ instituiu um procedimento para dar cumprimento à decisão: a administração penitenciária foi comunicada de que, toda vez que o CPP de Pacaembu atingisse o patamar de 137,5% de sua capacidade, a situação deveria ser imediatamente reportada à Corregedoria, bem como, nessa hipótese, deveria ser imediatamente encaminhada uma lista com até o triplo do número de presos excedentes, com base em critérios diversos, principalmente a proximidade da data para progressão de regime, a fim de viabilizar a análise de saídas antecipadas.



    Contudo, a despeito do procedimento estabelecido, segundo afirmou a Defensoria, nenhuma saída antecipada foi deferida desde então. Na sequência reiterou os argumentos já constantes no pedido de extensão: (i) a redução da população de Pacaembu teria ocorrido em descumprimento à essência da decisão cautelar, por meio da transferência em massa de presos para outras unidades, algumas já superlotadas; (ii) defendeu a necessidade de proibir a transferência de presos para outras unidades superlotadas e a extensão dos efeitos da liminar a todas as unidades prisionais da 5ª RAJ; (iii) ressaltou a importância da implementação de uma central de regulação de vagas e da adesão ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) pelo Estado de São Paulo, como instrumentos essenciais para a gestão penitenciária.



    A Juíza Auxiliar da Corregedoria do TJSP, declarou que, atualmente, o CPP de Pacaembu está com uma população carcerária dentro do limite fixado na decisão liminar e que a taxa de ocupação do regime semiaberto no Estado de São Paulo gira em torno de 115% da capacidade, patamar inferior ao limite tolerado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Ressaltou que o objetivo do Tribunal é garantir o cumprimento da pena de forma adequada, e não promover a progressão antecipada ou a utilização de monitoração eletrônica. Informou que não existe semiaberto harmonizado no Estado. Afirmou que cabe à SAP e não ao Poder Judiciário fazer a alocação dos presos nas várias unidades de semiaberto, conforme o tipo de pena e perfil do sentenciado. Alertou para o tamanho da população carcerária de São Paulo (mais de 200 mil pessoas), a existência do crime organizado e os possíveis impactos de eventual decisão. Confirmou que o projeto piloto do SEEU está em andamento, mas ainda não há previsão exata da data de sua implementação para todo o Estado. Advertiu, ademais, que eventual fixação de medidas na presente reclamação poderia representar uma sobreposição aos parâmetros que já estão sendo alinhados no Plano estadual do Pena Justa (ADPF 347). 



    Ao ser questionada quanto a possíveis dificuldades de aplicação da Súmula Vinculante 56, afirmou que isso diz respeito à esfera jurisdicional e a competência correicional não envolve o controle do livre convencimento motivado de magistrados. Explicou que a Corregedoria teria esse limite de atuação em eventual hipótese de descumprimento da súmula. Consignou que os magistrados promovem inspeções regulares em todas as unidades prisionais do Estado, a fim de certificar as condições de custódia, assim como os demais órgãos envolvidos na execução penal, como Defensoria e Ministério Público. Reafirmou que a população do semiaberto está em torno de 115% no Estado e declarou que não seria possível concluir que haveria descumprimento da Súmula Vinculante 56 pelos juízes do Estado. 



      O Secretário da SAP/SP também alertou que eventual acolhimento do pedido de extensão poderia colocar em risco a implementação do Plano Pena Justa. Reconheceu que existem unidades do regime semiaberto com mais 137,5%, mas esclareceu que isso decorre do fluxo dinâmico de transferência ou das necessidades específicas dos presos. Esclareceu que o objetivo das movimentações de presos do Pacaembu foi fazer com que a pessoa cumpra a pena dentro do limite de 137,5%. Informou que a destinação de tornozeleiras para monitoramento eletrônico ocorre prioritariamente a presos do semiaberto que trabalham ou estudam em ambiente externo. Quanto ao cumprimento da Resolução 474/2022, declarou que a SAP/SP é questionada acerca da existência de vagas no regime semiaberto, ao que responde afirmativamente, por considerar a disponibilidade de vagas no sistema penitenciário estadual como um todo, independentemente da eventual superlotação de unidades específicas. Ponderou a necessidade de ter comunicação em tempo real com os magistrados diante do dinamismo da alocação de vagas.



    A Juíza de Direito da 5ª RAJ do Estado de São Paulo afirmou que tem um bom diálogo com a SAP/SP, que sempre atende às demandas levantadas. Informou que a região concentra um número grande de unidades prisionais e que a superlotação do regime semiaberto existe, de fato. Declarou que, nessas circunstâncias, faz-se expediente de acompanhamento, ouvindo o Ministério Público e a Defensoria. Mencionou que, diante da Resolução 474 do CNJ, questiona à SAP se há vagas no semiaberto antes de expedir mandado de prisão, entretanto não há uma consulta formal por parte do juiz quanto à lotação da unidade que recebeu o preso. Explicou também que quando o preso está em regime fechado e progride ao semiaberto não há essa consulta prévia quanto à existência de vaga e, na prática, o juiz da execução não é comunicado sobre a lotação da unidade de destino do preso, nem mesmo se foi recolhido à unidade superlotada. 



    No que concerne à aplicação da Súmula Vinculante 56, a Juíza explicou que, embora tenham sido negados os pedidos de saída antecipada formulados pela DPESP, houve exame individualizado de todos os casos, os quais foram confirmados em segunda instância pelas Câmaras Criminais do TJSP. 



    O CNJ contribuiu para o debate, detalhando os mecanismos previstos no Manual de Central de Regulação de Vagas, que poderiam auxiliar os juízes da execução na gestão carcerária de forma mais proativa. Explicou que não parece haver sobreposição entre as metas do Plano Pena Justa (ADPF 347) e a adoção de algumas das medidas previstas no referido Manual, salientando, inclusive que a sua aplicação poderia contribuir para o implemento das diretrizes do plano. Por fim, ressaltou a importância de uma comunicação eficiente entre as instituições envolvidas como elemento essencial para a adequada gestão das vagas no sistema prisional.



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo enfatizou, ao final, a necessidade de observância da Súmula Vinculante 56, sugerindo, inclusive, a possibilidade de normatização, no âmbito do Tribunal local, com vistas a dar maior suporte institucional a sua efetiva aplicação pelos juízes de primeiro grau. Ressaltou, ainda, que o percentual de 137,5% representa um limite crítico de superlotação, não podendo ser interpretado como indicativo de existência de vagas.



    O Subprocurador-Geral da República advertiu que o percentual de 137,5% representa um alerta absoluto quanto à superlotação. Sugeriu que, em futura audiência, sejam apresentados, pelo TJSP, critérios objetivos para a aplicação da progressão de regime sempre que inexistirem vagas. Ponderou que a Súmula Vinculante 56 rompe com “uma cultura” ao propor uma execução penal mais humanizada, o que, naturalmente, gera resistência por parte dos gestores do sistema. Ressaltou, por fim, que a Súmula deve ser efetivamente aplicada, sendo inadequada a interpretação de que haveria vagas mesmo diante de uma ocupação de 137,5%. Esse entendimento, segundo afirmou, esvazia o sentido da norma vinculante.



    Como desfecho, sumariou-se que a controvérsia central a ser enfrentada na presente reclamação constitucional é o descumprimento da Súmula Vinculante 56. Diante das manifestações das partes, propôs-se que o problema poderia ser mitigado por meio de: a) mecanismos que permitissem maior interoperabilidade e comunicação ágil entre o Juízo da Execução, Corregedoria do TJSP e a SAP, sempre que um preso fosse alocado em uma unidade prisional superlotada; e b) elaboração, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de normativa que não apenas reafirme a plena vigência da Súmula Vinculante 56, mas também estabeleça parâmetros objetivos para orientar os juízes da execução na aplicação das medidas previstas no Tema 423 da Repercussão Geral, em consonância com as especificidades locais e considerando, inclusive, os aspectos orçamentários de determinadas ações, como, por exemplo, a aquisição de tornozeleiras eletrônicas.



    Encerrada a audiência, foi remarcado novo encontro para o dia 18.06.2025, no qual as partes poderão apresentar estudos exploratórios quanto aos pontos levantados, na busca de uma solução dialógica do problema.”



    Assim, à luz das informações prestadas e tendo em vista que as discussões até o momento têm se revelado enriquecedoras e efetivamente contribuído para o desate do problema, postergo o exame do pedido de extensão, a fim de aguardar o desfecho das tratativas previstas para a próxima audiência.



    Cumpre, ademais, acolher o pedido de dispensa de participação no próximo encontro, formulado pelos representantes do SISDEPEN e da Advocacia-Geral da União, cujas justificativas foram devidamente apresentadas. Considerando que os pontos focais da controvérsia, a priori, não demandam atuação específica dessas instituições, dispenso a presença de seus representantes. 



    Quanto ao pedido de ingresso do MPSP como amicus curiae, considerando a pertinência e relevância, admito-o. 



    Intimem-se as partes, os amici curiae, o DMF/CNJ e a PGR sobre o teor do presente despacho, bem como para que compareçam à nova audiência designada para 18 de junho de 2025, facultando-lhes a participação virtual, desde que previamente comunicada, a fim de que seja disponibilizado o respectivo link de acesso. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de junho4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente